Tribunal: TJDFT
Processo: 0739305-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739305-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marco Aurelio Ferreira Santos Agravado: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 64295485 o ora recorrente alega a ocorrência de descumprimento da ordem judicial exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual requer a aplicação de novas medidas coercitivas orientadas ao cumprimento da ordem judicial em questão. O Eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna deferiu o requerimento de tutela antecipada recursal formulado pelo recorrente para obrigar o recorrido ao fornecimento de fármaco, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (Id. 64180465). O recorrente requereu a aplicação de multa coercitiva, com a finalidade de obter o cumprimento da ordem judicial referida acima, mas o Eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira entendeu que não era hipótese de exame durante o plantão judicial (Id. 64243142). O Eminente Desembargador Relator esclareceu, por meio da decisão referido no Id. 64262347, que a multa foi fixada por ocasião do proferimento da primeira decisão, o que afasta a necessidade de eventual declaração no sentido da aplicação da referida reprimenda. Assim, o recorrente formulou requerimento de majoração do montante de multa, bem como de bloqueio de quantia existente em conta bancária e de expedição de novo mandado com a determinação de cumprimento da ordem judicial em questão, com a inclusão de ressalva a respeito de eventual responsabilidade criminal (Id. 64295485). O requerimento aludido foi distribuído ao Eminente Desembargador plantonista, Mário-Zam Belmiro, que entendeu não ser o caso de deliberação durante o plantão judicial (Id. 64295584). Assim, os autos vieram à conclusão deste Relator eventual (Id. 64319103). É a breve exposição. Decido. No caso em exame houve requerimento de tutela antecipada recursal, formulado pelo recorrente, que foi deferido pelo Desembargador Hector Valverde, nos seguintes termos (Id. 64180465): “Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado seja obrigado a fornecer os medicamentos e tratamentos conforme relatório médico de id 64160167 no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).” Observa-se que a decisão supracitada foi proferida aos 18 de setembro de 2024, tendo transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para o cumprimento da obrigação. Além disso, é possível inferir que a multa cominatória fixada pelo Eminente Desembargador não surtiu o efeito desejado, tendo em vista que o recorrente reitera que a decisão não foi cumprida e o seu quadro etiológico médico está a sofrer deterioração. Feitas essas considerações, diante da recalcitrância do recorrido no cumprimento da ordem judicial aludida, majoro o valor da multa cominatória anteriormente fixada (Id. 64180465) para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes que tenham concorrido para o indeferimento da medida. Por essa razão, determino à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que: a) promova a expedição de mandado de intimação, dando ao demandado ciência do teor da presente decisão; b) na mesma oportunidade, e pelo mesmo meio, que expeça o necessário mandado de verificação para que sejam devidamente apuradas as eventuais responsabilidades pelo não cumprimento da ordem exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive para a finalidade de fixação do montante e definição do alcance da multa cominatória em questão; e, c) após, promova a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja avaliada a hipótese de conduta tipificada como crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator